Tribunal: TJDFT
Processo: 0736588-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736588-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA D'ORO AGRAVADO: REINALDO MAGALHAES DO ROSARIO, ANA PAULA FERREIRA MIRANDA ROSARIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente Condomínio do Edifício Residencial Piazza D’Oro contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial que deferiu prazo adicional para o executado, Reinaldo Magalhães do Rosário, apresentar embargos à execução, processo 0715046-19.2024.8.07.0020. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Nada a prover quanto à petição de ID 206265822 uma vez que eventual irresignação do Executado deve ser manifestada por meio da oposição de embargos à execução, distribuídos sob autos apartados. O vício, todavia, revela-se sanável, conforme jurisprudência já consolidada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nada obstante configure erro a apresentação dos embargos do devedor nos autos do processo de execução, já concluiu o Superior Tribunal de Justiça que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, a fim de adequar o procedimento à forma prescrita na lei. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1676620, 07156475620228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, concedo ao Executado o prazo de 15 (quinze) dias para oposição dos embargos na via adequada. Sem prejuízo, uma vez que já transcorrido in albis o prazo para pagamento voluntário, intime-se o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo. Prazo: 3 dias. Após, proceda-se à tentativa de constrição de bens via SISBAJUD e RENAJUD.” Em resumo, sustenta que o executado ao invés de opor os embargos à execução, apresentou agravo de instrumento no próprio processo de execução e contestação. Afirma que não obstante o erro grosseiro e já ter decorrido o prazo para oposição dos embargos à execução, o Juízo processante entendeu ser o vício sanável e concedeu o prazo de 15 dias para o executado manifestar-se adequadamente. Requer a concessão de feito suspensivo para obstar a decisão impugnada até o julgamento do recurso e ao fim que seja reconhecida a perda do prazo para o executado opor embargos à execução e que seja determinada a conversão do depósito efetuado em penhora. Preparo em ID 63602933-63602934, 63783558. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória nas hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Dispõe o artigo 203, CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” O ato impugnado é o que deferiu novo prazo para o executado opor embargos à execução, superando o vício de ter apresentado contestação no próprio processo de execução. O ato impugnado não tem caráter decisório, mas de despacho. Apenas se confere novo prazo para a parte apresentar a defesa de modo adequado. Assim, falece interesse recursal ao agravante. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE.DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial (despacho) sem conteúdo decisório a respeito da penhora de bem imóvel que integra o patrimônio da empresa pública agravante é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 2. O exame do interesse recursal deve ser procedido sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 4. No caso em exame a recorrente pretende desconstituir penhora ordenada por meio da decisão proferida aos 13 de dezembro de 2019, nos autos do processo de origem. No entanto, a aludida decisão já se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. 5. Não é admissível o recurso interposto contra despacho, tampouco pode ser admitida a tentativa de desconstituição de penhora determinada por meio de decisão pretérita, contra a qual não pode ser admitida a interposição de agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1355730, 07155300220218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, o entendimento no STJ é no sentido de que é possível o exame dos argumentos do devedor, ainda que os embargos à execução tenham sido opostos de forma errônea, na própria execução, mas desde que tempestivamente. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.)” Ademais, a questão pode ser deduzida oportunamente na defesa aos embargos de execução, de modo que não se vislumbra o risco de dano irreparável para justificar o exame do tema nesta sede, mesmo porque importaria em supressão de instância. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e